Tribunal: STF
Processo: AI 601385
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS:
   CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU CERTIDÃO DE
   INEXISTÊNCIA E PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO AGRAVADO.
   COMPETE AO AGRAVANTE A FISCALIZAÇÃO DA CORRETA FORMAÇÃO DO
   INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
   Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.